Tribunal: CARF
Processo: 10435.000498/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000498/2006-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.095 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAJESTOSA ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2005
AÇÃO FISCAL. APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS E POSITIVOS.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
É possível a compensação entre saldos positivos e negativos de um mesmo tributo
apurados pela Fiscalização na ação fiscal, relativamente aos valores recolhidos a
maior nos períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran
(relatora) e Tatiana Midori Migiyama. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso, acolhendo a possibilidade de considerar os créditos para reduzir o
valor lançado, na forma externada no acórdão recorrido, após a verificação, pela unidade
preparadora da RFB, sobre a efetiva disponibilidade de tais créditos. Designado para redigir o
voto vencedor, em relação ao conhecimento, o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000498/2006-58
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado(a)),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3302-01.184, integrado pelo Acórdão no 3302-005.916, de
25 de setembro de 2018, fls. 1.139 a 1.1441, assim ementados:

Ac. n°. 3302-001.184:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O Carf não é compéleme para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2001 a 31/05/2001
COFINS E PIS. DECADÊNCIA. PRAZO.
Existindo pagamentos antecipados, o prazo de decadência da Cofíns e do
PIS/Pasep é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2005
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEI No 9.718, DE 1998.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A majoração da base de cálculo da contribuição, promovida pela Lei no 9.718, de
1998, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo a
incidência da contribuição somente sobre o faturamento da pessoa jurídica.
AÇÃO FISCAL. APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS E POSITIVOS.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a compensação entre saldos positivos e negativos de um mesmo tributo
apurados pela Fiscalização na ação fiscal, relativamente aos valores recolhidos a
maior nos períodos anteriores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2005
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEI No 9.718, DE 1998.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A majoração da base de cálculo da contribuição, promovida pela Lei no 9.718, de
1998, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo a
incidência da contribuição somente sobre o faturamento da pessoa jurídica.
AÇÃO FISCAL. APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS E POSITIVOS.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a compensação entre saldos positivos e negativos de um mesmo tributo
apurados pela Fiscalização na ação fiscal, relativamente aos valores recolhidos a
maior nos períodos anteriores.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Consta do Acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar vimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Ac. n°. 3302-005.916:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2001 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a amortização do mês
de março de 2003 com o saldo credor de fevereiro de 2003, extinguir os saldos
devedores de maio, junho e dezembro/2003 e extinguir os saldos devedores de
julho a dezembro de 2005 até o limite dos pagamentos realizados às e-fls.
979/985

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência onde suscita
divergência quanto à impossibilidade de se efetuar a compensação de ofício do mesmo tributo
recolhido a maior em período anterior, no âmbito do procedimento fiscal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
1054 e seguintes.

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido que o mesmo seja
negado.

O Contribuinte também apresentou Recurso Especial onde suscita divergência
quanto à possibilidade de compensação dos débitos lançados com créditos oferecidos em sede de
defesa
O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido conforme despacho de fls.
12304 e seguintes.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Intimado apresentou Agravo que foi REJEITADO, prevalecendo a negativa de
seguimento do Recurso Especial.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso da
Fazenda Nacional.

O Acordão recorrido entendeu que :

No tocante à compensação mútua de valores a maior e a menor apurados na ação
fiscal, não se trata da compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
realizada pelo sujeito passivo, mas de supostamente cabível compensação de
ofício em procedimento de apuração dos valores devidos para efeito de
lançamento em auto de infração.
Dessa forma, não haveria impedimento legal a que a Fiscalização adotasse o
procedimento de mútua compensação, especialmente por se tratar de créditos e
débitos de um mesmo tributo ou contribuição apurados de ofício. No entanto,
como se verá mais adiante, esse compensação mútua deve-se restringir aos
débitos posteriores aos períodos em se apurou recolhimento a maior.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Ademais, não se constatou que as diferenças houvessem especificamente sido
objeto de declarações de compensação, uma vez que a Fiscalização apenas
apurou a apresentação de Dcomps, como as que constam das fls. 88 a 93.
Entretanto, deve-se esclarecer que somente em relação à Cofins a Fiscalização
apurou saldos de créditos, porquanto, em relação ao PIS (fls. 456 a 460), não
foram apurados créditos e os valores lançados foram as diferenças entre os
declarados em DCTF e os apurados.
(....)
Na apuração acima, foram considerados, apenas, os resultados de saldos
credores dos meses anteriores a cada período de apuração, uma vez que, em cada
período de apuração, a Interessada somente estava obrigada a recolher as
diferenças, relativamente ao total que já havia recolhido anteriormente.
Assim, da mesma forma que se consideram os pagamentos efetuados no próprio
período, os efetuados nos períodos anteriores também devem ser considerados.

E o acordão de embargos decidiu que :

A primeira omissão alegada refere-se aos cálculos acerca da compensação dos
débitos de Cofins de março/2003, abril/2003, maio/2003, junho/2003
dezembro/2003. Assim manifestou-se o Relator a respeito do assunto:
"Dessa forma, não haveria impedimento legal a que a Fiscalização adotasse o
procedimento de mútua compensação, especialmente por se tratar de créditos e
débitos de um mesmo tributo ou contribuição apurados de ofício. No entanto,
como ser verá mais adiante, esse (sic) compensação mútua deve-se restringir aos
débitos posteriores aos períodos em que se apurou recolhimento a maior.
(...)
Na apuração acima, foram considerados, apenas, os resultados de saldos
credores dos meses anteriores a cada período de apuração, uma vez que, em cada
período de apuração, a Interessada somente estava obrigada a recolher as
diferenças, relativamente ao total que já havia recolhido anteriormente.
Assim, da mesma forma que se consideram os pagamentos efetuados no próprio
período, os efetuados nos períodos anteriores também devem ser considerados."
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Constata-se que o colegiado decidiu pela possibilidade de compensação de
créditos de períodos anteriores com débitos de períodos posteriores, diretamente
na apuração dos valores lançados. No próprio corpo do acórdão, o relator
elaborou planilha com os saldos credores e saldos devedores, fazendo a
compensação (sem aplicação de juros de mora) dos saldos credores anteriores
com os saldos devedoressubsequentes (efls. 1031 a 1033). Os valores entre
parênteses correspondem aos saldos credores e são o resultado da diferença
entre a coluna Créditos Apurados (3) e Principal (1) das efls. 78 a 82.
Verifica-se na efl. 1032, que havia saldo credor de (29.922,52) no mês de
fevereiro/2003 a ser "compensado" com o saldo devedor de 32.754,73, assistindo
razão à alegação da embargante.
Quanto ao crédito de (32.756,53) referente a abril/2003, também com razão a
embargante, já que corresponde à diferença acima mencionada, apurada na efl.
80.
Assim, a partir deste saldo credor, deve ser refeita a planilha de efls. 1032 a
1033, a partir de março/2003, o que levará à extinção dos saldos devedores de
maio, junho e dezembro/2003.
Concordo com entendimento explicitado no despacho de folhas 1.1311.134 que
admitiu o Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, devendo, a
fiscalização, quando da execução do acórdão, considerar as razões anteriores
para apurar o montante de débito remanescente.
No tange ao segundo ponto omisso, de fato o acórdão embargado não se
manifestou sobre os DARFs de PIS/Pasep, juntados às efls. 979 a 985, relativos
às competências de julho a dezembro de 2005, objeto de pedido em recurso
voluntário, efl. 723.
Pois bem.
Analisando a planilha de fls. 973, constata-se que a fiscalização registrou os
pagamentos dos períodos de competências de julho a dezembro de 2005,
entretanto, ao que consta da planilha, os débitos não foram declarados pelo
contribuinte, motivo pelo qual os pagamentos não foram considerados pela
fiscalização para o fim de extinguir o crédito tributário.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Contudo, entendo que a simples ausência de registro do pagamento não pode
ensejar a exigência do tributo, mas sim a aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória.
Desta forma, entendo que os pagamentos realizados pela Embargante relativo
aos períodos de competências de julho a dezembro de 2005 (PIS) devem ser
considerados para o fim de extinguir o crédito tributário.

O Acórdão paradigma no : 203-12.277 a autoridade fiscal não considerou o recolhimento a
maior relativo ao período de apuração de janeiro de 2003, que corresponde à diferença lançada
em dezembro de 2002. Observou que, conforme a planilha de fl. 608, a diferença lançada pela
Fiscalização em dezembro de 2002 corresponde exatamente ao valor declarado a maior pela
contribuinte em janeiro de 2003. Apesar disto, tendo sido declarado a menor em dezembro de
2002, julgou não haver como elidir a exação correspondente. Ressalvou, apenas, o direito à
repetição de indébito, na via própria. quanto a este ponto o Acórdão paradigma decidiu da
seguinte forma:

Por fim, a questão do valor declarado a maior em janeiro de 2003. Entendo
acertado, mais uma vez, o entendimento da primeira instância.
Se comprovado o pagamento indevido, deve este ser aproveitado pela
contribuinte por meio do procedimento próprio, inclusive restituição, se for o
caso. Não pode o recolhimento a maior servir para redução do lançamento no
período de apuração de dezembro de 2002, como pretende a recorrente.
É que não compete à Fiscalização proceder de ofício ao encontro de contas,
deduzindo dos valores a lançar eventuais recolhimentos a maior. Acaso assim
procedesse estaria substituindo o contribuinte, a quem cabe decidir o momento e
a oportunidade de utilizar eventuais créditos apurados em seu favor.
Neste ponto cabe mencionar que o reconhecimento do direito creditório acontece
em sede própria, que é a dos processos de restituição ou compensação. Assim, os
pedidos de repetição de indébito devem inicialmente ser apresentados à
Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do domicílio do contribuinte,
conforme já deixou claro a decisão recorrida
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Somente após análise por parte do órgão de origem, seguida de manifestação de •
inconformidade e de posterior recurso voluntário, quando for o caso, é que
compete a este Conselho de Contribuintes apreciá-lo, nos termos dos §§ 90, 10 e
11, do art. 74 da Lei n° 9.430/96, alterado pelas Leis n's 10.637/2002 e
10.833/2003.

Já o Acórdão Paradigma no 2802-00.044, trata da maneira como o Contribuinte
deverá realizar a compensação, e neste caso o contribuinte não realizou nenhuma medida formal
para a compensação:

A compensação apenas se concretiza por ato do contribuinte, de sorte que, se o
contribuinte entende ter direito de crédito decorrente de ação judicial ou de
pagamentos a maior realizados em outros períodos, deve lançar mão dos
procedimentos administrativos adequados para promover a compensação.
Pelo que se percebe das provas existente nestes autos, o contribuinte não
promoveu nenhuma medida formal de compensação.
Nem existe prova do protocolo de Pedido ou Declaração de Compensação, e
mesmo na DCTF, em que o contribuinte confessou o débito, não indicou nenhuma
compensação destinada ao pagamento deste débito.
Ou seja, o contribuinte nunca exerceu, nunca levou a efeito na forma da
legislação, o seu pretenso direito a compensação. Limita-se a alegar que teria
crédito decorrente de uma ação judicial, mas não prova a utilização deste
crédito.
Se o contribuinte não exerceu concretamente seu direito, na forma e no tempo, de
fato não existe compensação.

Verifica-se que os acórdãos apontados como paradigmas versam sobre matéria
distinta do acórdão recorrido, não se prestando para suscitar a divergência, senão vejamos:

Neste acórdãos os pedidos de compensação foram requeridos pelo contribuinte no
próprio processo administrativo, o que não ocorre no presente caso.

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Neste caso a fiscalização analisou o período compreendido ente janeiro de 2001 a
dezembro de 2005, e apurou COFINS e PIS de receitas financeiras supostamente omitidas da
tributação, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos de investimento de
renda fixa, e sobre diferenças apuradas entre o valor devido e o recolhido.

A própria fiscalização atesta que dentro do período analisado houve pagamento a
maior em determinados meses e a menor em outros meses. Não se trata de reconhecer
pagamentos indevidos de períodos anteriores ao fiscalizado, para utilizá-los para compensar no
período autuado. Trata-se de verificar que dentro de um mesmo período fiscalizado e autuado, o
próprio fisco apurou que o contribuinte efetuou recolhimentos a maior em determinados meses e
a menor em outros meses, dentro de um mesmo período fiscalizado.

Neste processo a fiscalização apura que a Requerente recolheu, no período de
2001 a 2005 mais PIS e COFINS do que devia e, mesmo assim, ainda lavra Auto de Infração
como se a Fazenda Pública fosse credora - já que só cobra os períodos que apurou débitos de PIS
e COFINS.

Enquanto nos paradigmas tratam-se de pedido de compensação efetuada pelo
contribuinte após lavratura do lançamento de ofício, com valores a maior recolhido em períodos
anteriores ao autuado, neste processo se trata de necessária compensação de ofício a ser realizada
pela própria autoridade lançadora, que ela própria apurou no mesmo período autuado valores
pagos a maior em determinadas competências e valores supostamente pagos a menor em outras
competências em relação ao mesmo tributo lançado.

Diante disto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Fazenda Nacional diz respeito à
impossibilidade de se efetuar a compensação de ofício do mesmo tributo recolhido a maior em
período anterior, no âmbito do procedimento fiscal.

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

O auto de infração decorreu das seguintes infrações, de acordo com o acórdão
de primeira instância:

1-Falta/Insuficiência de recolhimento, decorrente de omissão de receitas
caracterizada pela exclusão indevida das receitas financeiras de renda fixa e em
fundos de investimentos de renda
fixa, da base de cálculo mensal (receita bruta), em períodos dos anos de 2001 a
2005, e nos valores demonstrados, com infringência, assim, ao § 1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718, de 1998. Anexas Planilhas de fls.103/104 e 491/492;
2-Diferença Apurada entre os valores Declarados e os valores escriturados
(Receita Operacional Bruta), sendo, por consequência, apurada falta de
recolhimento e/ou recolhimento a menor das contribuições, nos períodos listados
e demonstrados as Planilhas de fls. 63/72 e 456/460.

O Acordão recorrido entendeu que :

No tocante à compensação mútua de valores a maior e a menor apurados na ação
fiscal, não se trata da compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
realizada pelo sujeito passivo, mas de supostamente cabível compensação de
ofício em procedimento de apuração dos valores devidos para efeito de
lançamento em auto de infração.

Dessa forma, não haveria impedimento legal a que a Fiscalização adotasse o
procedimento de mútua compensação, especialmente por se tratar de créditos e
débitos de um mesmo tributo ou contribuição apurados de ofício. No entanto,
como se verá mais adiante, esse compensação mútua deve-se restringir aos
débitos posteriores aos períodos em se apurou recolhimento a maior.

Ademais, não se constatou que as diferenças houvessem especificamente sido
objeto de declarações de compensação, uma vez que a Fiscalização apenas
apurou a apresentação de Dcomps, como as que constam das fls. 88 a 93.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Entretanto, deve-se esclarecer que somente em relação à Cofins a Fiscalização
apurou saldos de créditos, porquanto, em relação ao PIS (fls. 456 a 460), não
foram apurados créditos e os valores lançados foram as diferenças entre os
declarados em DCTF e os apurados.

(....)
Na apuração acima, foram considerados, apenas, os resultados de saldos
credores dos meses anteriores a cada período de apuração, uma vez que, em cada
período de apuração, a Interessada somente estava obrigada a recolher as
diferenças, relativamente ao total que já havia recolhido anteriormente.

Assim, da mesma forma que se consideram os pagamentos efetuados no próprio
período, os efetuados nos períodos anteriores também devem ser considerados.

E o acordão de embargos decidiu que :

A primeira omissão alegada refere-se aos cálculos acerca da compensação dos
débitos de Cofins de março/2003, abril/2003, maio/2003, junho/2003
dezembro/2003. Assim manifestou-se o Relator a respeito do assunto:

"Dessa forma, não haveria impedimento legal a que a Fiscalização adotasse o
procedimento de mútua compensação, especialmente por se tratar de créditos e
débitos de um mesmo tributo ou contribuição apurados de ofício. No entanto,
como ser verá mais adiante, esse (sic) compensação mútua deve-se restringir aos
débitos posteriores aos períodos em que se apurou recolhimento a maior.
(...)
Na apuração acima, foram considerados, apenas, os resultados de saldos
credores dos meses anteriores a cada período de apuração, uma vez que, em cada
período de apuração, a Interessada somente estava obrigada a recolher as
diferenças, relativamente ao total que já havia recolhido anteriormente.

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Assim, da mesma forma que se consideram os pagamentos efetuados no próprio
período, os efetuados nos períodos anteriores também devem ser considerados."

Constata-se que o colegiado decidiu pela possibilidade de compensação de
créditos de períodos anteriores com débitos de períodos posteriores, diretamente
na apuração dos valores lançados. No próprio corpo do acórdão, o relator
elaborou planilha com os saldos credores e saldos devedores, fazendo a
compensação (sem aplicação de juros de mora) dos saldos credores anteriores
com os saldos devedores subsequentes (efls. 1031 a 1033). Os valores entre
parênteses correspondem aos saldos credores e são o resultado da diferença
entre a coluna Créditos Apurados (3) e Principal (1) das efls. 78 a 82.

Verifica-se na efl. 1032, que havia saldo credor de (29.922,52) no mês de
fevereiro/2003 a ser "compensado" com o saldo devedor de 32.754,73, assistindo
razão à alegação da embargante.

Quanto ao crédito de (32.756,53) referente a abril/2003, também com razão a
embargante, já que corresponde à diferença acima mencionada, apurada na efl.
80.
Assim, a partir deste saldo credor, deve ser refeita a planilha de efls. 1032 a
1033, a partir de março/2003, o que levará à extinção dos saldos devedores de
maio, junho e dezembro/2003.

Concordo com entendimento explicitado no despacho de folhas 1.1311.134 que
admitiu o Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, devendo, a
fiscalização, quando da execução do acórdão, considerar as razões anteriores
para apurar o montante de débito remanescente.

No tange ao segundo ponto omisso, de fato o acórdão embargado não se
manifestou sobre os DARFs de PIS/Pasep, juntados às efls. 979 a 985, relativos
às competências de julho a dezembro de 2005, objeto de pedido em recurso
voluntário, efl. 723.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

Pois bem.

Analisando a planilha de fls. 973, constata-se que a fiscalização registrou os
pagamentos dos períodos de competências de julho a dezembro de 2005,
entretanto, ao que consta da planilha, os débitos não foram declarados pelo
contribuinte, motivo pelo qual os pagamentos não foram considerados pela
fiscalização para o fim de extinguir o crédito tributário.

Contudo, entendo que a simples ausência de registro do pagamento não pode
ensejar a exigência do tributo, mas sim a aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória.

Desta forma, entendo que os pagamentos realizados pela Embargante relativo
aos períodos de competências de julho a dezembro de 2005 (PIS) devem ser
considerados para o fim de extinguir o crédito tributário.

Diante disto, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional,
acolhendo a possibilidade de considerar os créditos para reduzir o valor lançado, na forma
externada no acórdão recorrido, após a verificação, pela unidade preparadora da RFB, sobre a
efetiva disponibilidade de tais créditos.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho , Relator.

Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

A relatora entendeu que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deveria ter
sido conhecido, por lhe faltar condição sine qua non, a divergência jurisprudencial.

Não obstante, a maioria do Colegiado divergiu da relatora e endossou o despacho
de admissibilidade de e-fls. 1.054/1.056.

Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, utilizo a
fundamentação do despacho de admissibilidade do recurso especial como se minha fosse para
dar suporte ao voto vencedor, verbis:

A divergência suscitada pela Fazenda foi quanto à impossibilidade de se efetuar a
compensação de ofício do mesmo tributo recolhido a maior em período anterior,
no âmbito do procedimento fiscal.

São estes os fatos.

Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos
no 203-12.277 e 2802-00.044. Vejamos suas ementas, transcritas na parte de
interesse ao presente exame:

Acórdão no 203-12.277:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
RITO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DO SEU EMPREGO COMO MEIO DE
CONTESTAÇÃO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Não serve a compensação
como meio de contestação a lançamento de ofício, sendo que eventuais excessos
de recolhimentos devem ser aproveitados pelo contribuinte por meio de
procedimento próprio, em vez de empregados para redução dos valores
lançados.”

Acórdão no 2802-00.044:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O P1S/PASEP
Exercício: 1997
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10435.000498/2006-58

ALEGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
COMO
MATÉRIA
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.

A compensação apenas se concretiza por ato do contribuinte, de sorte que, se o
contribuinte entende ter direito de crédito decorrente de ação judicial Ou de
pagamentos a maior realizados em outros períodos, deve lançar mão dos
procedimentos administrativas adequados para promover a compensação.”

O acórdão recorrido e os paradigmas divergem quanto à possibilidade de se
aproveitar, em sede de julgamento de compensação, recolhimentos a maior que o
devido para compensação com débitos apurados. Os paradigmas assentam que o
aproveitamento de excessos de recolhimento deve seguir rito próprio, de
iniciativa do contribuinte, enquanto o acórdão recorrido decidiu por aproveitar
os pagamentos a maior, feitos anteriormente ao fato gerador, e apresentados
como matéria de defesa pelo contribuinte, portanto, sem os trâmites próprios de
compensação previstos nos normativos da Receita Federal.

Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi
comprovada.

Forte nestes argumentos, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1291
DF CARF MF
Original